Tribunal: TJDFT
Processo: 0700303-93.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Processo : 0700303-93.2026.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 257475180 dos autos originários n. 0702113-04.2020.8.07.0004), proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de pesquisa de no sistema CRC-JUD. O agravante alega que a decisão recorrida contraria os princípios da efetividade e da razoável duração do processo. Ressalta que todas as diligências típicas foram realizadas sem êxito, incluindo pesquisas via SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD. Defende que a consulta ao SERP-JUD é medida necessária, adequada e proporcional, conforme os princípios da cooperação, efetividade e dever do magistrado de adotar medidas para assegurar o cumprimento da decisão. Pede a concessão da tutela de urgência recursal para determinar, de imediato, a pesquisa ao CRC-JUD e, ao final, a reforma da decisão. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Todavia, não vislumbro risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação por aguardar o pronunciamento colegiado, o que, aliás, é a regra nesta instância. A possibilidade de arquivamento provisório dos autos originários não caracteriza periculum in mora, pois o processo poderá ser desarquivado na eventualidade de provimento do agravo de instrumento ou quando forem indicados bens à penhora (art. 921, § 3o, do CPC). Indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 19 de janeiro de 2026. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator